Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750811-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PRISCILA OLIVEIRA LEITE IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Almeida Alves, Diego Rodrigo Serafim Pereira, Aldênio de Souza e Aline Carvalho Rodrigues, em favor de PRISCILA OLIVEIRA LEITE, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, alegando a coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de sobrestamento do prazo para oferecimento de resposta à acusação. Em síntese, os impetrantes afirmam que não puderam ter acesso à mídia por estar danificada, na qual teria se baseado o Ministério Público para afirmar que a paciente deu fuga ao corréu após a prática criminosa. Argumentam que o indeferimento do pedido de sobrestamento do prazo para resposta, sem que possa visualizar a prova mencionada que deu suporte à denúncia, acarreta-lhe cerceamento de defesa, pois impede a correta manifestação nessa fase processual. Requerem o deferimento da liminar para “determinar à autoridade coatora o sobrestamento do prazo para oferecimento da Resposta à Acusação até que seja dado à Defesa acesso amplo e irrestrito a todas as provas e peças de informação contidas no inquérito Policial que serviram de base para formar a opino delicti, conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e, enunciado da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal”. No mérito, pedem a concessão da ordem nos termos da liminar deferida. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar. O fumus boni iuris resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a negativa de acesso à defesa de material que embasa a acusação constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a determinação de paralisação do feito até que o material seja juntado aos autos, com a reabertura de prazo para resposta. Compulsando os autos, verifica-se que, no ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público entendeu que a paciente deveria constar como ré na ação penal por supostamente ter assumido o volante do veículo para dar fuga ao autor dos disparos de arma de fogo, e tal convicção se dá com base nos vídeos captados pelas câmeras de segurança. No entanto, conforme a certidão de ID: Num. 75897919 do processo principal, os arquivos estão corrompidos e não tem como ser acessados pelas partes. Após constatar que o arquivo utilizado pelo Ministério Público para formar a opnio delicti estava corrompido, sem a possibilidade de ser acessado por nenhuma das partes, a Defesa solicitou ao Juízo impetrado a suspensão do prazo previsto no artigo 406 do Código de Processo Penal até que seja dado acesso às partes ao conteúdo contido na referida mídia. Contudo o Juízo a quo não atendeu o pedido, oficiou o Ministério Público para se manifestar, e deu o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para apresentação da Resposta a Acusação mesmo sem que as partes, em especial, a Defesa tivesse acesso a íntegra do processo. Nesse passo, a apresentação da defesa prévia deve ser feita somente depois de a Defesa ter acesso a todo o acervo probatório que já era de conhecimento do Ministério Público e que por ele foi considerado na elaboração da denúncia. Destaca-se que a acusada, em processo penal, não pode ser obrigada a deduzir sua defesa técnica sem conhecer previamente todo o conjunto de provas que pesa contra si quando do oferecimento da denúncia. Cuidando-se de prova documental, conquanto as partes possam, a princípio, juntá-las a qualquer momento, tratando-se, como no caso, de documentos já existentes à época da denúncia, devem ser juntados no momento de sua propositura ao Juízo. Ora, tendo a denúncia se embasado, entre outros elementos, nos vídeos captados pelas câmeras de segurança que demonstram que a paciente assumiu o volante do veículo para dar fuga ao autor dos disparos de arma de fogo, a prova requerida afigura-se essencial à comprovação da própria materialidade do delito, de sorte que a paciente tem o direito de acessá-la para elaboração adequada de sua defesa técnica nos atos instrutórios. Assim, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravante. No que tange ao requisito de periculum in mora, verifico que se encontra presente na hipótese, pois resta evidente o prejuízo da Defesa no exercício dos atos processuais, diante da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Portanto, em homenagem ao princípio da não surpresa, corolário da garantia constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, especialmente em processo penal, tem a acusada/paciente o direito de acessar todo o acervo probatório considerado pelo Ministério Público ao tempo que ofereceu a denúncia. Feitas essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para suspender o prazo para que a Defesa da ora paciente apresente resposta à acusação na ação penal no 0706718-72.2020.8.07.0010, até o julgamento do mérito do presente writ. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 15:58:11. ROBSON BARBOSA Desembargador